Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717310-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO DOS REIS COSTA AGRAVADO: CLAUDIA VERAS, DEIVININ BERTSON, CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR MONTPARNASSE DESPACHO Diante da informação noticiada pelo agravado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR MONTPARNASSE (ID 21641952), vislumbra-se possível perda do objeto do presente recurso. Assim, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para esclarecer sobre a permanência do interesse no julgamento do agravo. Após, retornem os autos conclusos. Ao ensejo, determino a retirada do feito da pauta de julgamento da 43a sessão ordinária virtual. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator